Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715802-54.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava (id. 71064650) da decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708640-21.2024.8.07.0007 – id. 230339605) que, em demanda de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de substituição da perita, por entender que a profissional da área de odontologia é a mais habilitada para verificar a suposta lesão nos dentes do agravado ocasionado por endoscopia. Alega, em suma, que a perícia deve ser realizada por profissional da área médica com conhecimentos específicos em gastroenterologia, visto que é quem detém os conhecimentos necessários para avaliar todos os procedimentos realizados pelo agravante durante a endoscopia e que a perita com especialidade em odontologia não poderá avaliar se houve negligência, imprudência ou imperícia. Requer a concessão de efeito suspensivo. 2. A decisão que, na fase cognitiva, indefere o pedido de substituição de perito não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (5 T. Cível, ac. 1.620.076, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2022) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator